Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014171-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDOMIRA TEREZA TAVARES - CPF: 346.436.481-04 (RECORRENTE), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (2o VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

SERVIÇOS DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE PLANO FORNECIDO DIVERSO AO CONTRATADO. VALOR DA FATURA ACIMA DO PLANO OFERTADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO CONTRATO. PROTOCOLOS INDICADOS PELA AUTORA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantum indenizatório que não comporta reforma.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença de procedência da pretensão inicial, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que estou comprada a falha na prestação dos serviços da reclamada.

A recorrente sustenta a legalidade das cobranças e dos procedimentos adotados pela empresa, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A recorrente acosta, em grau recursal, faturas para análise do Juízo.

A recorrida não acostou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia e cobrança indevida nas faturas emitidas à autora e, em caso positivo, se é devido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, faturas de consumo para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

A recorrida, na inicial, sustentou que contratou serviços de internet da reclamada no mês 06/2019. Afirma que o plano contratado foi de 50 mega, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) mensais, com pagamento no cartão de crédito. Contudo, após 7(sete) dias de uso, o serviço foi suspenso, quando contatou a recorrente, sendo que havia contratado internet franquiada, que o uso era limitado.

Insatisfeita requereu o cancelamento do plano, porém diante da informação de que teria que arcar com multa contratual, no valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) e da proposta de um novo plano promocional no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), optou por permanecer com o serviço. Contudo, em 07/08/2019 a fatura foi gerada no valor R$ 141,27 (cento e quarenta e um reais e vinte e sete centavos) e não no valor contratado.

Afirma que contatou novamente a reclamada, contudo, foi informada que para cancelar o plano teria que pagar uma multa de mais ou menos R$ 1.035,00(mil e trinta e cinco reais).

Ao final, requer a indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços. Apresentou como prova faturas
(ID. 106208953)
e protocolos de atendimento n. 2019.847.782.984; 2019.837.701.163; 2019.837.723.141; 2019.739.451.565; 2019.671.890.952; 2019.671.753.919; 2019.699.799.511; 2019.703.141.401; 2019.672.098.454; 2019.030.621.161
(ID. 106205496 – pág. 05).

A reclamada sustenta a legalidade das cobranças, colacionando a defesa de
ID. 106208966
telas sistêmicas onde constam reclamações da autora quanto a franquia e o interesse em cancelar o plano. Entretanto, a empresa reclamada não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes que demonstre o plano efetivamente contratado pela autora e seu valor mensal, ônus que lhe incumbia. Do mesmo modo, não contestou especificamente os protocolos indicados pela recorrida.

Logo, a Recorrente não demonstrou a legalidade da contratação do plano de internet por franquia inicialmente contestado ou a alteração do plano e a sua concordância com o valor indicado nas faturas posteriores.

Assim, verifico que a sentença do juízo a quo não merece reforma ao reconhecer a falha na prestação dos serviços pela reclamada, posto que não se dignou a cumprir aquilo que ela própria ofereceu e contratou com a reclamante, deixando-a sem o serviço adequado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, saliente-se que a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de enseja o pagamento de indenização. Contudo, no caso em questão, a ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados.
(N.U 1038627-75.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes, as quais autorizam a manutenção no montante fixado na sentença,
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022